Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-15.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REGULARIZAÇÃO DE CNH - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISPÕE QUE O RESULTADO DO RECURSO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000699-15.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
GERALDO WILSON ALVES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
CONTRANSIT
ESCRITORIO
DE
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1000699-15.2018.8.26.0625
APELANTE(S): GERALDO WILSON ALVES CARVALHO
APELADO(S): CONTRANSIT ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. ME
ORIGEM: TAUBATÉ 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.863
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE REGULARIZAÇÃO DE
CNH - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
NÃO
DEMONSTRADA

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISPÕE
QUE O RESULTADO DO RECURSO AO
ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO É DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
- DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO
COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA
- APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação indenizatória não acolhida
pela r. sentença de fls. 305/308, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução de
primeiro grau, apela o autor Geraldo Wilson (fls. 311/323).
Alega, em síntese, que houve
falha na prestação dos serviços, fato que levou à cassação de sua
carteira de habilitação para dirigir. Insiste no ressarcimento de danos
em razão da má prestação de serviços.
Desenvolve,
nesta
sede,
os
argumentos colocados à consideração do juízo, buscando a alteração
do julgado.
Recurso regularmente processado,
com contrariedade (fls. 327/332), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
Relata o autor que contratou a ré

para realização de defesa em procedimento de suspensão de sua
carteira de habilitação, pelo preço de R$ 900,00, pago em 31.3.2016,
mas, em 21.08.16, terceiro cometeu infração com seu veículo e, como
não recebeu notificação para que pudesse indicar o real condutor, a
carteira de habilitação foi cassada pelo prazo de dois anos, razão pela
qual, em 22.02.2017, solicitou à ré nova defesa, pela qual pagou a
importância de R$ 690,00.
A
contratação
foi
realizada
primeiramente para a atuação junto ao CIRETRAN, quanto ao
processo de suspensão do direito de dirigir, sendo que o autor
aguardava o cumprimento desse período, para então requerer a
emissão da nova CNH, com a restituição da concessão do direito de
dirigir.
Ocorre que o autor, que estava
cumprindo o período de suspensão do direito de dirigir, foi multado
por infração à legislação de trânsito, e, não informou o real condutor
do veículo, na forma do art. 257, §10o do CTB, ensejando na
instauração de processo administrativo de cassação do direito de
dirigir, na forma do CTB, em seu desfavor.
A ré foi contratada para nova
prestação de serviços e para tanto, apresentou recurso em favor do
autor em 01/03/2017, objetivando anular a multa que causou a
cassação do direito de dirigir do autor, o qual foi indeferido.
Dessa
decisão,
o
autor
foi
comunicado diretamente do resultado pelo próprio DETRAN e
manifestou à ré sua vontade de recorrer somente após ultrapassado o
prazo legal estabelecido.
A providência necessária para a
interposição do recurso cabia ao autor, conforme dispõe a cláusula 3a,
do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes: "Fica
ciente o CONTRATANTE que o resultado do(s) recurso (s) não é de
responsabilidade da CONTRATADA, obrigando-se esta, caso não
obtenha êxito na primeira Instância, a interpor recursos junto ao
ÓRGÃO COMPETENTE em Segunda Instância, mais bastando

para tanto ser informado e solicitado pelo CONTRATANTE, dentro
do prazo legal" (fls. 97).
Assim, na hipótese dos autos, o
autor não logrou em demonstrar falhas dos serviços ou abusividades
cometidas pela ré, cujos serviços foram efetivamente prestados. Os
prejuízos suportados pelo autor não podem ser atribuídos como sendo
de responsabilidade da ré.
Ademais, não há provas de que
tenham os serviços prestados trazido ou constituído qualquer ofensa
de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva, seja subjetiva do
apelante. Não há elementos nos autos que demonstrem tenha o
recorrente sofrido alguma espécie de lesão à sua personalidade.
Portanto, a pretensão reparatória
não comporta juízo de procedência.
Dessa forma, nego provimento ao
recurso, majorando os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo
sentenciante em R$ 1.500,00) para R$ 1.800,00, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição
suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
.LUIZ EURICO
RELATOR